Tribunal: TJMT
Processo: 1007684-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007684-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), DULCINEIA BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 899.732.241-91 (AGRAVANTE), CLARICE BAGNARA SCHLEICHER - CPF: 040.827.649-50 (ADVOGADO), WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA - CPF: 033.144.519-03 (AGRAVADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO –
DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO – INDÍCIOS DE PROVA QUE ATESTA A FALSIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL –
RECURSO PROVIDO
.

É imprescindível a realização da prova pericial grafotécnica judicial, a fim de comprovar a autenticidade da assinatura aposta na nota promissória executada, principalmente porque foram produzidas perícias técnicas unilateralmente por ambas as partes, sendo que uma atesta a falsidade da assinatura e a outra a autenticidade.

Portanto, prudente manter a suspensão da execução até que o perito nomeado pelo juízo melhor esclareça as questões apontadas no litígio.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007684-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

DULCINEIA BARBOSA DE MEDEIROS

AGRAVADA:

WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DULCINEIA BARBOSA DE MEDEIROS
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara,
Dr. Fabio Alves Cardoso
, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” no. 1002747-97.2022.8.11.0018 ajuizada em face de
WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado.

Aduz que “
trata-se, na origem, de ação declaratória de falsidade documental com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Dulcineia Barbosa de Medeiros em face de Walter Zanotto Lopes Barbosa, em razão da execução de título extrajudicial que tramita no Juizado Especial Cível da comarca de Juara, sob o n.o 1001836-90.2019.8.11.0018 que se refere a uma nota promissória no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com vencimento em 20/12/2018”
(sic).

Pontua que
“a agravante não reconhece como sua a assinatura exposta no referido título, NUNCA realizou qualquer negócio ou tomou empréstimo com o agravado, de forma que inexiste relação ou negócio jurídico entabulado entre as partes que desse origem a nota promissória; bem como nunca recebeu a suposta quantia informada no documento”
(sic).

Relata que
“ao receber a inicial do processo, o Exmo. Magistrado de piso indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, que visava a suspensão da ação de execução n.o 1001836-90.2019.8.11.0018, até a sentença da ação declaratória de falsidade documental, na medida em que o prosseguimento da execução irá gerar a indevida expropriação de bens da agravante”
(sic).

Argumenta a recorrente que a assinatura aposta no título não é sua, havendo clara tentativa de fraude/cópia de assinatura, sendo que, além de a assinatura não lhe pertencer, desconhece a existência de relação que pudesse dar origem ao título, sendo que até a sua citação tinha total desconhecimento sobre a citada nota promissória.

Assevera que o
“Código de Processo Civil é claro ao afirmar em seu art. 428 que cessa a fé do documento particular quando impugnada a sua autenticidade”
, e que
“é imposto o ônus de provar a autenticidade da assinatura, nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil”
(sic),

competindo a quem o apresentou provar a autenticidade e, via de consequência, a certeza do título, o que tornaria nula a execução, na forma dos arts. 783 e 803, I, parágrafo único, todos do CPC.

A par desses argumentos, pede a concessão
“de imediato, DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DETERMINAR a suspensão da ação de n.o 1001836-90.2019.8.11.0018, até a sentença que julgue a ação declaratória de falsidade documental e decida sobre a autenticidade do título executivo extrajudicial”
. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de
“reformar a decisão atacada em definitivo”
(sic).

A almejada tutela recursal foi inicialmente indeferida por mim na data de 09/05/2023, conforme decisão de 165934670. No entanto, diante da apresentação de novos documentos concernente ao exame documentoscópico realizado por profissional contratado pela autora, reconsiderei o
decisum
e
deferi a tutela recursal
em 05/06/2023, “
para determinar a suspensão da
ação de execução n.o 1001836-90.2019.8.11.0018 (Comarca de Juara)
, até o julgamento do mérito do presente recurso, quando será feita uma análise mais criteriosa da questão em tela”
(sic – Id 170253156)
.

O agravado apresentou contraminuta, sustentando que a “
Ação Executiva movida em face a Agravante não foram penhorados bens para a garantia do Juízo, portanto, sequer houve a realização de audiência conciliatória, ocasião em que será oportunizado a apresentação de Embargos
” (sic), de modo que entende que a recorrente carece de interesse de agir.

De outro lado, defende que a agravante age de má-fé ao alegar a suposta falsidade de assinatura, na medida em que age com propósito único de tentar se esquivar de pagar a dívida que consta nos autos da execução, ressaltando, ainda, que o laudo pericial foi produzido unilateralmente sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, eis que pugna pelo desprovimento do recurso (Id 170360166).

Em seguida, o recorrido atravessa petitório no Id 177651779 para apresentar “contraprova” por intermédio do parecer técnico grafotécnico elaborado pelo Dr. Thyago Jorge Machado, que atesta de forma inconteste que a assinatura do Nota Permissória acostada nos autos no Id 103630305, foi escrita com o punho da Sra. Dulcineia Barbosa de Medeiros, de modo que reforma a tese acerca da regularidade do título e pede o desprovimento deste recurso.

O preparo foi recolhido (Id 163940661).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, nota-se que o agravado alega na contraminuta a preliminar de ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que
“a Lei dos Juizados Especial dispõe que após efetuada a penhora será realizada audiência de conciliação, ocasião que a Agravante poderá oferecer Embargos”
(sic).

Verifica-se, contudo, que a matéria suscitada se confunde com o mérito, portanto, como tal será apreciada.

A questão na origem trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizada por
Dulcineia Barbosa de Medeiros
, ora agravante,
em face de
Walter Zanotto Lopes Barbosa
, onde a autora narra que é parte executada na ação de execução de título extrajudicial que tramita no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, sob o no. 1001836-90.2019.8.11.0018, proposta pelo requerido/agravado.

Relata que o título executivo em questão se refere a uma nota promissória no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com vencimento em 20/12/2018, porém, alega que nunca celebrou qualquer negócio com o requerido/agravado, contestando a assinatura no referido título.

Em razão disso, ajuizou a presente ação, requerendo a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da Execução no. 1001836-90.2019.8.11.0018, até o deslinde do feito, que, no entanto, foi indeferida pelo magistrado singular,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Pois bem.

Embora o risco de demora esteja evidente, mediante a execução tramitando em desfavor da autora, a probabilidade do direito não está devidamente comprovada nos autos, considerando que não é possível observar, neste momento, divergência nítida na assinatura da requerente.

Além disso, conforme a mesma informou, seu documento pessoal original, cuja grafia está sendo usada para fins de comparação, fora expedido há mais de vinte anos, tempo em que a assinatura da autora pode, naturalmente, ter se modificado.

Sendo assim, o argumento da requerente de que a assinatura da nota promissória busca imitar a grafia do documento expedido em 1999, porém com diferenças sutis no traçado, por si só, não é suficiente para se ter a probabilidade do direito que o deferimento da tutela exige.

Em suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer este Juízo quanto às alegações esposadas na inicial, ou seja, os documentos aportados aos autos pela parte autora, numa cognição não exauriente, não apresentam a necessária certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte autora sagrar-se-ia vitoriosa, razão por que a discussão em pauta reclama maior dilação probatória.

Sem esta probabilidade esclarecida, nos autos, por enquanto, não há como deferir a tutela antecipatória, no mesmo sentido do pleito da parte autora. De fato, falta a probabilidade de que, com os elementos de prova angariados, venha a ser vencedora, a final, da demanda.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada. (...)”

Com a apresentação de
documento novo
pela parte agravante, atestando que a assinatura lançada na nota promissória executada não procede do gesto gráfico da aqui agravante (Dulcineia Barbosa de Medeiros), certificada no Parecer Técnico Pericial elaborado pelo
expert
Claus Guenter Rottschaefer, Perito Grafodocumentoscópico, apresentado neste recurso em 23/05/2023, entendi por bem deferir o almejado efeito suspensivo à Ação de Execução no. 1001836-90.2019.8.11.0018, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT.

De outro lado, infere-se que após apresentação da contraminuta, o agravado também juntou Laudo Técnico Pericial, de lavra do Dr. Thyago Jorge Machado, Cadastro Nacional de Peritos n°. 017265, atestando que a assinatura apresentada na nota promissória que lastreia o feito executivo foi subscrita de próprio punho da Sra. Dulcineia Barbosa de Medeiros.

Logo, diante das divergências apontadas, prudente se faz a realização da
prova grafotécnica judicial
, conforme art. 464 e ss. do CPC, onde deverá ser oportunizado o contraditório e ampla defesa de ambas as partes, com a elaboração de quesitos e a nomeação de assistentes técnicos, ocasião em que o magistrado estará melhor agasalhado de elementos necessários ao seu convencimento.

Por esta razão, a fim de evitar possíveis injustiças, e em prestígio ao
poder geral de cautela conferido a todos os magistrados,
sensato se faz manter a suspensão da execução, ao menos até a realização da perícia grafotécnica designada pelo juízo nos autos da Ação Declaratória no.
1002747-97.2022.8.11.0018.

Acerca da necessidade da realização da perícia grafotécnica, pronuncia-se este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - VERIFICADA - POSSÍVEL DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS
- SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, embora tenha sido requerida, não houve a realização de prova pericial.
Necessária produção de prova pericial grafotécnica, para verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos discutidos
.”
(TJ-MT 10010083520218110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É imprescindível a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica no contrato questionado, quando o acervo documental colacionado aos autos não for suficiente para concluir pela inexistência de fraude na contratação
. O Tema 1.061 do STJ impõe à casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor.”
(TJ-MT 10034161820218110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2022)

Por fim, destaco que o ajuizamento da presente ação ordinária perante a Justiça Comum se fez necessária em razão de o Sistema dos Juizados Especiais Cíveis (Lei no. 9.099/95) – embora possibilite a oposição de embargos à execução (art. 53, §1o) – não admitir a realização de prova pericial, sendo incompetente para julgar causas em que há a necessidade de tal prova técnica, dada a simplicidade dos feitos, a informalidade, a celeridade, a não onerosidade, residindo aí o interesse de agir da postulante.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, ratificando a tutela recursal de Id 170253156, determinar que se mantenha suspensa a Execução no. 1001836-90.2019.8.11.0018, em trâmite perante o Juizado Especial da Comarca de Juara/MT, até que se realize a perícia grafotécnica designada pelo juízo nos autos da Ação Declaratória no.
1002747-97.2022.8.11.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023